Tribunal: STF
Processo: HC 239920
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Tofic Simantob e outro, em favor de Abilio Giacon Neto, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 876.600/SP.



    Decido.



    Registro, prontamente, que o impetrante reitera questão decidida no HC 236.421, em cujos autos interpôs agravo regimental e apresentou manifestação por sua desistência. Aquele decisum está assim fundamentado:



    A matéria deduzida no STJ não guarda nenhuma relação com aquela travada no Tribunal de Justiça e, por isso mesmo, o habeas corpus não foi conhecido. Veja-se:



    Ademais, conforme relatado, a defesa se insurge contra o desmembramento do processo, uma vez que ficou no Tribunal de Justiça apenas a investigação contra o corréu com foro por prerrogativa de função. Contudo, a decisão monocrática juntada, cuida do não reconhecimento da prevenção do Relator do processo do corréu para julgar o habeas corpus do paciente. Constata-se, portanto, que a matéria trazida no presente writ não foi examinada na decisão impugnada, o que impede, inclusive, o exame a respeito de eventual teratologia da decisão, sob pena de indevida supressão de instância. (eDOC 8)



    Quanto ao desmembramento, o pedido segue a mesma sorte. No ponto, destaco, mutatis mutandis, a ementa referente a acórdão proferido no HC 94.224 AgR/MG, Rel. Min. Menezes Direito, julgado em 12.6.2008, Tribunal Pleno: 



    “Agravo regimental. Processual penal. Habeas corpus. Negativa de seguimento. Desmembramento de inquérito. Ato monocrático do Ministro Relator. Possibilidade. Precedentes. Óbice jurídico-processual ao conhecimento da impetração. Agravo regimental desprovido. 1. É praxe nesta Suprema Corte a prolação de decisões monocráticas determinando o desmembramento de feitos que tenham pluralidade de litisconsortes penais passivos. A presente medida é determinada com apoio no art. 80 do Código de Processo Penal, que autoriza a separação do feito, presente motivo relevante que torne conveniente a adoção de tal providência. Esse proceder tem fundamento no parágrafo único do art. 2º da Lei nº 8.038/90, que "confere aos Ministros Relatores dos Tribunais Superiores as atribuições inerentes aos Juizes singulares, dentre elas a de ser o Juiz da instrução, aos quais caberá decidir sobre todas as providências pertinentes ao bom andamento do processo" (fls. 205/206). 2. A avaliação sobre a necessidade, ou não, de ser submetida a questão de ordem à análise do órgão colegiado, conforme dispõe o inciso III do art. 21 do Regimento Interno desta Corte, é do Relator do processo. A ele compete examinar qual a melhor forma de proceder, diante da análise do caso concreto, verificando a complexidade da causa, as particularidades eventualmente reveladas pelas circunstâncias do crime investigado, o número de réus, o grau de envolvimento desses com os crimes imputados e entre uns e outros, sem que tanto configure usurpação das funções atribuídas ao órgão colegiado fracionário, ou pleno, conforme o caso, ao qual esteja ele vinculado (...)”. 



    Mais especificamente, acórdão da Segunda Turma:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA INVESTIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COINVESTIGADO SEM PRERROGATIVA DE FORO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELO MAGISTRADO DE PISO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que “[...] o desmembramento deve ser a regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante à investigação” (Inq 4.146-AgR-terceiro/DF, Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário). II – Se o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu pelo desmembramento das investigações, mostra-se hígido o recebimento da denúncia pelo Magistrado de piso, uma vez que o recorrente não era detentor de foro por prerrogativa de função. III – Agravo a que se nega provimento. (AgR no RHC 157.321, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.9.2018)



    Correta, portanto, a decisão que determinou o desmembramento.



    A jurisprudência da Corte é firme em não admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Como se vê, inobstante o óbice formal, o mérito foi devidamente apreciado e a decisão transitou em julgado, de modo que não é admissível novo pronunciamento sobre a mesma matéria.



    O acerto ou desacerto daquele decisum poderia ser decidido no agravo regimental, do qual o paciente desistiu.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente